Tribunal: STF
Processo: HC 73958
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de
superior.
        PENA - SUSPENSÃO CONDICIONAL - EXAME. Em se tratando
de pena que não exceda ao teto de dois anos é obrigatória a análise
da suspensão condicional - Precedentes: habeas-corpus nº 69.857, em
que funcionei como Relator perante a Segunda Turma, com acórdão
publicado no Diário da Justiça de 12 de fevereiro de 1993.